Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia ou desclassificação para crime diverso de doloso contra a vida.
3. Existindo nos autos provas que corroboram a versão da acusação, no sentido de que o crime foi praticado em razão de discussão fútil entre a vítima e a companheira do acusado, e mediante esfaqueamento de surpresa, mantêm-se na pronúncia as qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, que só podem ser excluídas, nessa fase processual, quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa do ofendido), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.